Tribunal: CARF
Processo: 19647.005789/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.005789/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.599 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
PROPLANTA AGROCOMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 20/11/2002 a 28/12/2008
POSIÇÃO 3105. FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO.
CAPÍTULO 31. REGRA GERAL PARA INTERPRETAÇÃO DO SH N. 1.
Conforme determina a Regra Geral no 1 para interpretação do Sistema
Harmonizado (SH), a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos
das referidas posições e Notas, pelas regras de interpretação subsequentes.
O texto da posição 3105 expressamente exclui do enquadramento nas demais
posições do Capítulo 31 os produtos que, embora tenham a composição
descrita nessas outras posições, sejam apresentados nas formas e embalagens
previstas posição 3105. Esse entendimento é corroborado pelas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias - NESH.
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. MULTA. CUMULAÇÃO. MULTA DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
A possibilidade de cumulação da multa de ofício com a multa veiculada pelo
inciso I do art. 84 da Medida Provisória no 2.158/2001 está expressamente
prevista no §2o desse artigo.
MULTAS. NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
A alegação de que as multas seriam confiscatórias não é oponível na esfera
administrativa, eis que seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade
das normas que preveem sua incidência, o que é vedado a este Conselho
Administrativo, nos termos da Súmula CARF no 2.
À Administração Tributária, sujeita ao princípio da legalidade, incumbe a fiel
execução da lei.
Recurso voluntário negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005789/2007-01
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.599 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005789/2007-01

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes. Ausente a conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne,
substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento no
Recife que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Versa o processo sobre o auto de infração objeto do MPF no 0415100/00142/07,
para a exigência de Imposto de Importação, multas e juros de mora, conforme demonstrativo
abaixo:

A autuação decorreu de reclassificação fiscal dos produtos em sede de revisão
aduaneira, como relatado na decisão recorrida:
A impugnante promoveu a importação de 55.752 litros de Adubos/Fertilizantes em
meio líquido, contendo um ou mais dos elementos nitrogênio, fósforo e potássio,
acondicionados em embalagens de diferentes capacidades volumétricas, em Regime de
Tributação/Recolhimento Integral, mediante o registro das Declarações de Importação
referenciadas no AI em causa, tendo adotado na Classificação Fiscal para os Itens de
Mercadoria agrupados na forma seguinte, os Códigos NCM/TEC:
1) Adubos/fertilizantes acondicionados em embalagens com peso bruto não superior a
10kg: Códigos NCM: 3101.00.00 3103.90.90 3104.90.90 3105.20.00 3105.59.00
3105.60.00 3105.90.90.
2) Adubos/fertilizantes de origem vegetal acondicionados em embalagens de 20 litros
Código NCM 3105.90.90.
A autoridade fiscal, em sede de revisão aduaneira, ao investigar a regularidade da citada
classificação fiscal empregada pela recorrente, em face do sistema legal estatuído pelas
Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e as Regras Gerais
Complementares (RGC), que são o suporte legal para a classificação de mercadorias na
Nomenclatura Comum do Mercosul/Tarifa Externa Comum (NCM/TEC/2007),
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.599 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005789/2007-01

aprovada pela Resolução Camex no 43, de 2006, com suas atualizações posteriores,
procedeu à sua reclassificação fiscal, como segue:
A) Adubos/fertilizantes acondicionados em embalagens com peso não superior a 10kg,
no Código NCM 3105.10.00; e
B) Adubos/fertilizantes acondicionados em embalagens de 20 litros, de origem vegetal
ou animal, no Código NCM 3101.00.00.
A interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese, que utilizou a Regra
3a do Sistema Harmonizado, que dispõe que a posição específica prevalece sobre as mais
genéricas.
A Delegacia de Julgamento não acatou os argumentos da impugnante sob os
seguintes fundamentos principais:
- Explicitando o texto das Posições 3101, 3102, 3103 e 3104, as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (NESH),
aprovadas pelo Decreto n° 435/92, cujos textos, consolidados por meio da IN/SRF n° 157, de
2002, incorporando as alterações efetuadas pela Organização Mundial das Alfândegas,
esclarecem: “Os produtos classificados nessas posições incluem-se na posição 3105, quando
apresentados sob as formas ou embalagens previstas na posição 3105 (tabletes ou embalagens
com peso bruto não superior a 10kgs)”. No mesmo sentido orienta o Parecer Normativo CST n°
001/90, item 7.
- A Subposição 3105.10, sem desdobramento em nível regional (item e subitem),
engloba apenas produtos apresentados em tabletes ou formas semelhantes ou ainda em
embalagens com peso bruto não superior a 10 kg.
Cientificada dessa decisão em 12/08/2013, a interessada apresentou recurso
voluntário em 09/09/2013, sob os seguintes pedidos:
VI. DOS PEDIDOS
Ex positis, requer a PROPLANTA AGRO COMERCIAL LTDA. que o Recurso
Voluntário ora interposto seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e:
I - julgar o auto de infração IMPROCEDENTE in totum, reconhecendo-se como
corretas as classificações fiscais indicadas pela Recorrente em suas Declarações de
Importação com base na especialidade e prevalência da composição/matéria dos
produtos, em detrimento do critério de prevalência do peso bruto das mercadorias
aplicado pelo agente fiscal autuante;
II - Ainda no mérito, subsidiariamente, julgar o auto de infração PARCIALMENTE
PROCEDENTE para reconhecer, ao menos, que, com relação aos produtos de origem
vegetal/animal, não seria possível o enquadramento no NCM 3105, declarando-se
correto o enquadramento no NCM 3101, tal qual indicados nas respectivas Declarações
de Importação;
III - Subsidiariamente, na remota hipótese de serem rejeitados os fundamentos de mérito
para anulação da cobrança do imposto, julgar o auto de infração parcialmente
procedente para:
(i) afastar a aplicação das multas isoladas com fulcro no art. 84, I, da Medida Provisória
n° 2.158/2001:
• seja pela impossibilidade de sua aplicação cumulativa com a multa de oficio;
• seja pela impossibilidade de sua aplicação com base no valor da operação subjacente
(valor aduaneiro).
(ii) afastar ou ao menos reduzir ao percentual de 20% (vinte por cento) a multa de 75%
(setenta e cinco por cento) aplicada com fulcro no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96, em
virtude de seu patente caráter confiscatório.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.599 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005789/2007-01

Por fim, protesta provar a pretensão aduzida por todos os meios de prova em direito
admitidos, notadamente a juntada posterior de outros documentos relativos à questão
tratada na presente lide.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso
voluntário.
Sobre a classificação fiscal dos produtos importados, dispunha o Regulamento
Aduaneiro/2002, vigente à época dos fatos que:
Art. 94. A alíquota aplicável para o cálculo do imposto é a correspondente ao
posicionamento da mercadoria na Tarifa Externa Comum, na data da ocorrência do fato
gerador, uma vez identificada sua classificação fiscal segundo a Nomenclatura Comum
do Mercosul.
Parágrafo único. Para fins de classificação das mercadorias, a interpretação do conteúdo
das posições e desdobramentos da Nomenclatura Comum do Mercosul será feita com
observância das Regras Gerais para Interpretação, das Regras Gerais Complementares e
das Notas Complementares e, subsidiariamente, das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, da Organização Mundial
das Alfândegas (Decreto-lei no 1.154, de 1o de março de 1971, art. 3o).
Art. 17. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (NESH), do Conselho de Cooperação Aduaneira na versão
luso-brasileira, efetuada pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal, e suas alterações
aprovadas pela Secretaria da Receita Federal, constituem elementos subsidiários de
caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das posições e
subposições, bem assim das Notas de Seção, Capítulo, posições e de subposições da
Nomenclatura do Sistema Harmonizado (Decreto-lei no 1.154, de 1971, art. 3o).
Divergem o Fisco e a contribuinte acerca da classificação fiscal dos seguintes
produtos:

Contribuinte
Fisco
Adubos/fertilizantes
acondicionados em
embalagens com peso
bruto não superior a
10kg
Códigos NCM
3101.00.00
-
ADUBOS
OU
FERTILIZANTES
DE
ORIGEM
ANIMAL/VEGETAL, ETC.
3103.90.90 - OUTS. ADUBOS OU FERTILIZS. MINERAIS/QUIMICOS,
FOSFATADOS
3104.90.90 - OUTS. ADUBOS OU FERTILIZS. MINERAIS/QUIMICOS,
POTASSICOS
3105.20.00 - ADUBOS OU FERTILIZANTES C/NITROGENIO, FOSFORO E
POTASSIO
3105.59.00 - OUTS. ADUBOS OU FERTILIZS. CONTENDO NITROGENIO
E FOSFORO
3105.60.00 - ADUBOS OU FERTILIZANTES C/FOSFORO E POTASSIO
3105.90.90 - OUTS. ADUBOS/FERTILS. MINER. QUIM. C/NITROGENIO E
POTASSIO
Código NCM
3105.10.00 - ADUBOS OU
FERTILIZANTES EM
TABLETES/EMBALAGENS
P<=10KG
Adubos/fertilizantes de
origem vegetal
acondicionados em
embalagens de 20 litros
Código NCM
3105.90.90 - OUTS. ADUBOS/FERTILS. MINER. QUIM. C/NITROGENIO E
POTASSIO
Código NCM
3101.00.00 - ADUBOS OU
FERTILIZANTES DE
ORIGEM
ANIMAL/VEGETAL, ETC.

Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.599 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005789/2007-01

Alega a recorrente que “a única interpretação possível e adequada para a Sub-
Posição 3105.10 seria aquela que a considerasse em caráter subsidiário às classificações mais
específicas, ou seja, apenas nos casos em que: (i) se tratar de adubo/fertilizante de origem
mineral ou químico; e (ii) não puder ser enquadrado em nenhuma das outras Posições 3102,
3103, 3104 ou nas demais Sub-posições do Código 3105”.
Sustenta a recorrente que a classificação dos produtos nas posições 3101, 3102,
3103, 3104 e 31051 dependeria preponderantemente de sua composição, mas se esquece da parte
final do texto da posição 3105, que determina a classificação em face da forma de apresentação
do produto, como se vê abaixo:
3105 - Adubos ou fertilizantes minerais ou químicos, contendo dois ou três dos
seguintes elementos fertilizantes: nitrogênio (azoto), fósforo e potássio; outros adubos
ou fertilizantes; produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas
semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10kg.
[negritei]

Este é o ponto: o texto da posição 3105 determina que os demais produtos do
Capítulo 31 sejam classificados nesta posição (3105) quando sejam “apresentados em tabletes ou
formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg”.
Veja-se o que dispõe a regra geral no 1 para a interpretação do Sistema
Harmonizado (SH):
REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes regras:
1.Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
(...)
Como se vê, somente após a aplicação da Regra Geral de Interpretação no 1, é
possível se passar para as Regras Gerais subsequentes, as quais não podem contradizer aquilo
que já foi estabelecido por esta primeira regra.
Dessa forma, é determinante a orientação da Regra Geral no 1 no sentido de que a
classificação fiscal é determinada pelos próprios textos das posições, das Notas de Seção e
Capítulo, não sendo necessário se recorrer as demais regras de interpretação do SH, quando tais
descrições já sejam suficientes para o devido enquadramento do produto. Da mesma forma deve-
se proceder em relação ao enquadramento nas subposições de uma mesma posição e nos itens e
subitens, nos termos da Regra Geral no 6 e da Regra Geral Complementar no 12.

1 Recurso Voluntário:
> 3101 - Adubos ou fertilizantes de origem animal ou vegetal, mesmo misturados entre si ou tratados quimicamente;
adubos ou fertilizantes resultantes da mistura ou do tratamento químico de produtos de origem animal ou vegetal.
> 3102 - Adubos ou fertilizantes minerais ou químicos, nitrogenados (azotados).
> 3103 - Adubos ou fertilizantes minerais ou químicos, fosfatados.
> 3104 - Adubos ou fetilizantes minerais ou químicos, potássicos.
> 3105 - Adubos ou fertilizantes minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes:
nitrogênio (azoto), fósforo e potássio; outros adubos ou fertilizantes; produtos do presente capítulo apresentados em
tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10kg.

2 Regras Gerais para interpretação do SH:
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.599 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005789/2007-01

Com efeito, no caso, em face da Regra Geral de Interpretação do SH no 1, deve ser
dada prioridade ao texto da posição 3105 que determina a inclusão nesta posição dos produtos
descritos no Capítulo 31 que estejam “apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda
em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg”.
Poder-se-ia então indagar acerca da prevalência dos textos das demais posições do
Capítulo 31 também pela aplicação da Regra Geral de Interpretação do SH no 1. Ocorre, no
entanto, que o texto da posição 3105 está expressamente excluindo o enquadramento de produtos
que tenham a forma de apresentação especificada das demais posições do Capítulo, devendo
prevalecer esta determinação (posição 3105) em face dos textos das outras posições.
Dessa forma, deve ser rejeitada a tese da recorrente no sentido diverso, eis que o
texto da posição 3105 refere-se expressamente aos “produtos do presente capítulo” apresentados
na forma especificada, do que se depreende que são todos os produtos do Capítulo 31.
Pela mesma razão não pode ser acatada a tese da recorrente de que “com relação
aos produtos de origem vegetal/animal, não seria possível o enquadramento no NCM 3105”. O
texto da posição 3105 não faz ressalva a nenhum produto do Capítulo 31 que esteja apresentado
“em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10
kg”, não podendo o intérprete fazê-lo por conta própria.
O texto da Subposição 3105.10 também é claro quanto ao enquadramento acima
efetuado:
3105.10 - Produtos do presente Capítulo apresentados em tabletes ou formas
semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 Kg
O entendimento acima é corroborado pelas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias – NESH, aprovadas pelo Decreto
no 435/92, de nos 2, 3, 4, que ressalva os produtos apresentados nas formas e embalagens
previstas no texto da posição 3105 de classificação nas posições 3102, 3103 e 3104.
Dessa forma, rejeita-se os argumentos da recorrente, devendo ser mantidas as
reclassificações dos produtos efetuadas pela autoridade fiscal.
No que concerne às multas, melhor sorte não assiste à recorrente.
A possibilidade de cumulação da multa de ofício com a multa veiculada pelo art.
84, I da Medida Provisória no 2.158/2001 está expressamente prevista no §2o desse artigo, nestes
termos:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:

(...)
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos
textos dessas subposições e das Notas de Subposição respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas Regras
precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Para os fins da presente
Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
1. (RGC-1)As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, "mutatis mutandis", para
determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente,
entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.599 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005789/2007-01

I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando
do seu cálculo resultar valor inferior.
§2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
A base de cálculo dessa multa também está prevista no referido dispositivo, com
força de lei, não sendo possível ao agente administrativo ou ao julgador do CARF afastar sua
aplicação, nos termos da Súmula CARF no 02 (“O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária").
Por fim, quanto à alegação de que as multas seriam confiscatórias, ela também
não é oponível no âmbito administrativo, eis que verificar a eventual existência de confisco seria
equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o
que é vedado a este Conselho Administrativo.
O princípio do não confisco é uma limitação imposta pela Constituição Federal ao
legislador ordinário, não podendo este último instituir tributo que tenha efeito confiscatório, e,
ainda assim, caso ele o faça, pode a pessoa prejudicada socorrer-se no Poder Judiciário, que
poderá resguardar o princípio no controle difuso ou concentrado de constitucionalidade das leis.
À Administração Tributária, sujeita ao princípio da legalidade, incumbe a fiel execução da lei.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital